Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-64.2023.8.11.0101
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-64.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), JUARES BORTOLUSSI - CPF: 790.135.030-04 (APELADO), MARCIO LUIZ SIMON HECKLER - CPF: 022.359.320-61 (ADVOGADO), ANITA ELVIRA BORTOLUZZI - CPF: 895.570.770-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BORTOLUZZI - CPF: 079.423.380-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO BORTOLUZZI - CPF: 614.222.660-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INTERVENIENTE GARANTIDOR - ASSINATURA APOSTA POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU MANDATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Agrofel Agro Comercial Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cláudia/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000354-84.2010.8.11.0101, opostos por Juares Bortolussi. Na origem, a exequente promoveu execução para entrega de coisa incerta, fundada em três Cédulas de Produto Rural (CPRs), totalizando 376.200kg de grãos, e pleiteou aplicação de cláusula penal. O embargante alegou ilegitimidade passiva por não ter firmado as CPRs nem outorgado poderes a terceiro. A sentença acolheu os embargos, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e excluindo-o do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de firma em cartório da assinatura aposta por terceiro em CPR é suficiente para legitimar o embargante como garantidor; (ii) estabelecer se a ausência de procuração válida impede a responsabilização do embargante na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O reconhecimento de firma em cartório atesta apenas a autenticidade da assinatura de quem efetivamente a lançou, não conferindo, por si só, poderes de representação a terceiro.

4 - A presunção de veracidade do reconhecimento de firma é relativa e pode ser afastada pela ausência de procuração que comprove a outorga de poderes específicos de representação.

5 - O ônus de provar a existência de mandato escrito competia à exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de que o cartório teria exigido procuração.

6 - A ausência de incidente de falsidade documental não compromete a análise da ilegitimidade passiva, pois a controvérsia não diz respeito à falsidade da assinatura, mas à inexistência de poderes de representação, matéria que pode ser arguida em embargos à execução (art. 917, II, CPC).

7 - A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de procuração expressa inviabiliza a vinculação de terceiro como garantidor ou avalista em títulos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O reconhecimento de firma em cartório apenas comprova a autoria da assinatura, não legitimando, sem procuração, a representação de terceiro.

2 - A ausência de mandato escrito com poderes específicos afasta a legitimidade passiva de quem não subscreveu o título.

3 - Não tendo o exequente apresentado procuração que autorizasse o executado principal a assinar como interveniente garantidor em nome do embargante, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste último para figurar na execução.

4 - A ilegitimidade passiva por falta de representação pode ser arguida em embargos à execução, não se confundindo com falsidade documental.

Recurso desprovido. Mantida a sentença a quo que reconheceu a ilegitimidade passiva garantidor Juares Bortolussi nos autos dos Embargos de Execução nº 0000354-84.2010.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGROFEL
AGRO COMERCIAL LTDA
., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cláudia/MT, nos autos dos Embargos à execução, nº 0000354-84.2010.8.11.0101, ajuizada por
JUARES BORTOLUSSI
.

Na origem, a exequente Agrofel Agro Comercial Ltda. promoveu execução para entrega de coisa incerta, com base em três Cédulas de Produto Rural, CPRs (nºs 001212006, 002212006 e 003212006), todas com vencimentos entre os anos de 2007 e 2008, que, no conjunto, representam obrigação de entrega de aproximadamente 376.200kg de grãos (milho e soja).

Na petição inicial da execução, a exequente alega descumprimento contratual e requer a condenação dos devedores ao pagamento de cláusula penal (10% sobre o valor devido), acrescido de correção monetária e juros de 12% ao ano, atribuindo à causa o valor de R$ 142.122,97.

O embargante, Juares Bortolussi, ao opor embargos à execução, sustentou, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não firmou qualquer das CPRs, tampouco outorgou poderes para que terceiros o fizessem em seu nome.

Destacou que a assinatura constante no título não é sua, mas sim de Silvano Bortoluzzi, sem que conste dos autos qualquer instrumento de procuração válido.

Aduziu, ainda, que o título executivo é inexistente em relação a si, por ausência de vínculo jurídico obrigacional, não podendo ser compelido ao cumprimento de obrigação que jamais assumiu.

A sentença a quo (id. 182090902), acolheu os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Juares Bortolussi, por entender que não restou demonstrado qualquer vínculo contratual ou de representação entre o embargante e a CPR exequenda.

Destacou a ausência de procuração hábil, ressaltando que a simples menção “p.p.” ao lado da assinatura de Silvano Bortoluzzi é insuficiente para legitimar o embargante como garantidor.

Diante disso, determinou a exclusão do embargante do polo passivo da execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.,l e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 362.328,00.

Em suas razões recursas (id. 194209184), a apelante sustenta, em síntese, que: a) o título executivo extrajudicial que embasa a execução possui todos os requisitos de validade previstos em lei; b) a assinatura constante no título foi reconhecida em cartório, o que confere presunção de veracidade ao documento; c) para o reconhecimento de firma em cartório, seria necessária a apresentação de procuração, o que comprovaria a existência de poderes de representação; d) o reconhecimento de firma em cartório goza de fé pública, sendo ônus do embargante comprovar a falsidade da assinatura ou a ausência de poderes de representação; e) não houve instauração de incidente de falsidade documental pelo embargante.

Ao final, requereu o provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, anulando totalmente, de maneira que seja dado a continuidade a ação de execução com o apelado no polo passivo da demanda, acolhendo todos os fatos e argumentos aqui expostos e julgando totalmente improcedente esses embargos a execução.

Em contrarrazões (id. 194490572), o apelado defende a manutenção da sentença, alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, reafirma que jamais assinou o título executivo ou outorgou poderes para que terceiros o fizessem em seu nome, sendo incontroverso que a assinatura aposta no documento é do executado Silvano, que não possuía poderes para representá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Embora o recurso apresente algumas imprecisões e argumentos genéricos, constato que a apelante impugnou de forma suficiente o fundamento nuclear da sentença.

Desse modo, considerando que o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada para permitir o contraditório e o conhecimento da controvérsia por este Tribunal, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao exame do mérito recursal.

II - MÉRITO

A controvérsia posta nos autos restringe-se à existência, ou não, de vínculo jurídico legítimo entre o apelado Juares Bortolussi e a obrigação consubstanciada na CPR nº 003/21/2006, título que embasa a execução.

A apelante sustenta que a assinatura constante no título, aposta com a abreviatura “p.p.”, teria sido realizada por Silvano Bortoluzzi, com firma reconhecida em cartório, sendo, portanto, presumivelmente válida. Alega, ainda, que a ausência de incidente de falsidade documental ou perícia grafotécnica inviabilizaria a tese de ilegitimidade passiva.

Analisando a CPR exequenda (id. 297068397),
observo que o Sr. Silvano Botoluzzi era o emitente dos títulos n° 00321006, e que o embargante/apelante, figurou como garantidor.

Assim, embora a apelante sustente que a assinatura constante no título, aposta com a abreviatura “p.p.”, teria sido realizada por Silvano Bortoluzzi, com firma reconhecida em cartório,
não há nos autos qualquer instrumento de mandato que comprove a outorga de poderes de representação por parte de
Juares
a
Silvano
.

Nenhuma procuração pública ou particular foi anexada durante a execução, tampouco nos embargos ou no recurso de apelação.

Entretanto, o reconhecimento de firma em cartório atesta apenas a autenticidade da assinatura de quem efetivamente assinou o documento, ou seja, no caso, atesta que a assinatura é realmente do Sr. Silvano Bortoluzzi, mas não comprova que este possuía poderes para representar o embargante.

A presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de firma em cartório é relativa (juris tantum) e, no caso, foi devidamente elidida pela sentença frente a ausência de comprovação da ausência de instrumento de mandato que legitimasse a representação.

Ademais, o ônus de comprovar a existência de procuração válida era da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante. Contudo, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar, sem comprovar, que o reconhecimento de firma em cartório pressuporia a apresentação de procuração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- Pretensão executória de cobrança de Cédula Rural - Documento assinado por terceiro, diverso dos emitentes e avalistas - Ausência de procuração, para comprovação de outorga de poderes específicos, para a emissão da Cédula de Crédito- Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, por ausência de titulo extrajudicial válido - Extinção da Execução
.

(...)

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 37ª Câmara de Direito Privado, RAC 1064191-04.2018.8.26.0100, relatora: Ana Catarina Strauch, julgado em 21/01/2021).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALISTA - ASSINATURA POR PROCURAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO -
A validade do aval está condicionada à assinatura do próprio punho do avalista ou do mandatário especial que exiba procuração por escrito com poderes expressos para a prática do aval
." (TJRO, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAI 0807540-14.2022.8.22.0000, RELATOR: ROWILSON TEIXEIRA, julgado em 30/11/2022).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANDATO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.

Nos termos do art. 662 do CC, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados os atos por quem não tenha mandato para tanto. Ilegitimidade passiva reconhecida em relação à avalista.

(...)

(TJRS, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAC 0051041-06.2017.8.21.7000, RELATOR: MARCO ANTÔNIO ÂNGELO, JULGADO EM 18/05/2017).

Portanto, não tendo a apelante apresentado procuração que autorizasse o Executado a assinar como interveniente garantidor em nome do embargante Juares Bortolussi, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste último para figurar na execução.

Por fim
, quanto à alegação de que o embargante deveria ter instaurado incidente de falsidade documental, tal argumento não se sustenta, uma vez que não se discute a falsidade da assinatura em si, mas sim a ausência de poderes de representação, questão que pode ser suscitada por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, II, do CPC, como corretamente procedeu o embargante.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Agrofel Agro Comercial Ltda., mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Juares Bortolussi nos autos dos Embargos de Execução nº 0000354-84.2010.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025